Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-78.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCARIA. DENUNCIAÇÃO Á LIDE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE IMPUGNADA. NÃO OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A SENHA E O TOKEN TENHAM SIDO FORNECIDOS A TERCEIROS PELA EMPRESA AUTORA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Pedido de intervenção de terceiros

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCARIA. DENUNCIAÇÃO Á LIDE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE IMPUGNADA. NÃO OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A SENHA E O TOKEN TENHAM SIDO FORNECIDOS A TERCEIROS PELA EMPRESA AUTORA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Pedido de intervenção de terceiros (denunciação da lide) na forma do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Se o banco localizou aquela suposta terceira fraudadora ou beneficiada pela fraude, bastaria adotar as medidas para apuração dos fatos, nas esferas civil e criminal. A denunciação da lide levaria à ampliação do objeto do processo, uma vez que abriria uma discussão paralela entre o réu e a denunciada - relativamente à responsabilidade dela no episódio. Essa ação incidental acarretaria um prejuízo ao tempo de tramitação da ação em juízo ao razoável tempo de duração do processo. Rejeição. Ação de indenização promovida por empresa, diante de movimentação indevida de sua conta corrente. Realização de transferência eletrônica (TED). A prova documental demonstrou, não só a transferência da conta da empresa autor no valor de R$ 80.500,00, como também que aquela transação não condizia com seu perfil. Instituição financeira que não demonstrou participação de preposto da empresa autora na realização da transação. Inexistência de indícios mínimos de culpa da empresa ou de fortuito externo. Falha do serviço e descumprimento do contrato de conta corrente. Solução do litígio que implica responsabilização do banco réu, seja pela incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), seja incidência do Código Civil (art. 389 e 927, parágrafo único). No caso em tela, de maneira fraudulenta, uma terceira pessoa teve acesso prévio aos dados da conta corrente da empresa autora e teve acesso indevido para realização da transferência eletrônica (TED). É preciso distinguir, no caso concreto, a ação do fraudador que foi bem sucedida, a partir do acesso indevido aos dados protegidos da empresa autora. Ausência de contribuição ou culpa (concorrente ou exclusiva) da autora para ocorrência do evento danoso. Incidência da súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Danos materiais reconhecidos. Danos morais não configurados. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.